Tribunal: STF
Processo: HC 198564
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
PENA – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Piquete/SP, no processo nº 1500108-37.2020.8.26.0621, condenou o paciente a 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, e 555 dias-multa, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Estabeleceu a pena-base em 6 anos e 8 meses, considerados o piso de 5 e o teto de 15 anos. Aludiu à natureza e quantidade das substâncias – 11,38 gramas de maconha, 1,19 grama de cocaína e 2 gramas de crack – e à personalidade, tendo-a como voltada à prática de crimes, em virtude de duas internações por atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes. Reconheceu a atenuante da menoridade. Não levou em conta a causa de diminuição do § 4º do artigo 33, assentando a dedicação a atividades criminosas, revelada pela quantidade e natureza das drogas e o exercício da traficância durante a adolescência. Negou o direito de recorrer solto.
    A Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça proveu parcialmente a apelação da defesa. Afastou a valoração negativa da personalidade, reduzindo a pena-base. Redimensionou a pena em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, no habeas corpus nº 648.630/SP, não acolheu o pedido de implemento de liminar. 
    O impetrante sustenta adequada a causa de diminuição. Afirma insubsistentes os fundamentos veiculados para afastá-la. Realça pequena a quantidade de substâncias apreendidas. Aponta cabíveis regime diverso do fechado e a substituição por restritiva de direitos. Tem como inobservados os verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo.
    Requer, no campo precário e efêmero, o reconhecimento do direito de aguardar, em liberdade, o julgamento final desta impetração e, sucessivamente, a fixação de regime mais brando. No mérito, busca o reconhecimento da causa de diminuição, a modificação do regime e a substituição da pena por restritiva de direitos.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 4 de março corrente, revelou não alcançada a preclusão maior.
    2. O Juízo, ao afastar a causa de diminuição, ressaltou a dedicação do paciente a atividades criminosas, revelada ante a quantidade e natureza dos entorpecentes – 11,38 gramas de maconha, 1,19 grama de cocaína e 2 gramas de crack. Atendeu-se ao figurino legal. A alusão a registros de atos infracionais não torna insubsistente a conclusão, uma vez não ter sido o único fundamento utilizado para assentar-se a inadequação do benefício. 
    O regime de cumprimento da pena é norteado, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Considerada a pena imposta – 5 anos de reclusão – e a valoração negativa de circunstância judicial, mostrou-se cabível o fechado.
    Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, observou-se, ante a pena final, o artigo 44, inciso I, do Código Penal. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator